Tribunal: TJDFT
Processo: 0720287-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. INEXISTENTE.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma expressa, não há que se falar em omissão.

3. Negou-se provimento ao recurso.